Tribunal: TJDFT
Processo: 0722007-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722007-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALDECY DE ALVARENGA BRITTO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. APLICAÇÃO. EC No 113/2021. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar eventual ocorrência de litispendência, bem como avaliar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório. 2. O art. 337, § 3o, do CPC, preceitua que há litispendência nos casos em que “se repete ação que está em curso”. Consideram-se idênticas as demandas em que figuram as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, do CPC). 3. No caso em análise não há coincidência entre as respectivas causas de pedir e pedidos, o que afasta a hipótese de litispendência. 4. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação à correção monetária dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios. 4.1. Assim, os valores dos débitos, a partir de 9 de dezembro de 2021, devem ser atualizados por meio da aplicação da SELIC. 5. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 884 do Código Civil, bem como 485 e 502, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter sido acolhida a ocorrência de litispendência, tendo em vista que há outras execuções versando sobre o mesmo tema do presente feito, tendo configurado o enriquecimento sem causa da parte recorrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 4o da Lei de Usura, e 337 do CPC, porquanto entende ser vedada a cumulação de correção monetária com juros de mora e taxa SELIC, o que poderia ensejar duplicidade ou bis in idem. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, articulando ser indevida a cumulação de correção monetária com juros de mora e taxa SELIC para se chegar ao correto valor da execução. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, na medida em que “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Igualmente o especial não deve seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 884 do CC, bem como 485 e 502, ambos do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado: “No caso em análise é possível observar que a despeito de serem as mesmas as partes que figuram nos autos do processo de origem e nos autos do processo no 0706506-56.2022.8.07.0018, não há coincidência entre as respectivas causas de pedir e pedidos. Note-se que nos autos do processo de origem foi veiculada pretensão ao recebimento de quantia oriunda de crédito atribuído ao recorrido nos autos do processo no 39376/94, cuja demanda foi julgada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nos autos do processo no 0706506-56.2022.8.07.0018 foi veiculada pretensão ao recebimento de crédito atribuído ao recorrido nos autos do processo no 0013136-95.2000.8.07.0001, cuja demanda foi julgada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Percebe-se, portanto, que não merece reforma, nesse ponto, a decisão impugnada, pois não está evidenciada a existência de litispendência entre as demandas aludidas” (ID 51546680). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 4o da Lei de Usura, e 337 do CPC, porquanto a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. A uma, porque, quanto à indigitada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1439437 AgR/SC, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe 4/9/2023. E, a duas, uma vez que, em relação ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027